Tribunal: TJES
Processo: 0000001-04.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-04.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIR LOURENCO CAMILO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000001-04.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR LOURENCO CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
1
29, § 9º
,
E 147
D
O CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR DE

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
INTERCORRENTE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O RÉU
–

ACOLHIMENTO
. 1. Ressalte-se que nos termos do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (três) anos no presente caso. Desta feita, levando-se em conta que a denúncia foi recebida em 18/01/2021, enquanto a sentença foi publicada em 29/02/2024, percebe-se que transcorreram mais de 03 (três) anos entre os dois marcos referidos, restando evidente a ocorrência da prescrição intercorrente. 2. Prescrição declarada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA E RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000001-04.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR LOURENCO CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que nos termos do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (três) anos de reclusão.

Desta feita, levando-se em conta que a denúncia foi recebida em 18/01/2021 (fl. 68), enquanto a sentença foi publicada em 29/02/2024, percebe-se que transcorreram mais de 03 (três) anos entre os dois marcos referidos, restando evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau, acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente arguida e
declaro
extinta a punibilidade
de

VALDIR LOURENÇO CAMILO
, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)